Tribunal: TJSP
Processo: 2259567-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito - Decisão que indeferiu pedido de benefícios da Assistência Judiciária à ré - Inconformismo - Alegação de que, por se enquadrar como entidade sem fins lucrativos, faz jus à concessão da benesse - Descabimento – Ausência de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira - Ônus do qual não se desincumbiu a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito - Decisão que indeferiu pedido de benefícios da Assistência Judiciária à ré - Inconformismo - Alegação de que, por se enquadrar como entidade sem fins lucrativos, faz jus à concessão da benesse - Descabimento – Ausência de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira - Ônus do qual não se desincumbiu a postulante do benefício - Irrelevância da distinção entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa na verificação das condições para a concessão da Assistência Judiciária – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259567-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AOS SERVIDORES
PUBLICOS, é agravado JOSÉ CARLOS HERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259567-80.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259567-80.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AOS
SERVIDORES PÚBLICOS
AGRAVADO: JOSÉ CARLOS HERNANDES
JUIZ: PAULO ROBE RTO ZAIDAN MALUF
VOTO No 19.919
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Declaratória
de Inexistência de Débito - Decisão que indeferiu
pedido de benefícios da Assistência Judiciária à ré -
Inconformismo - Alegação de que, por se enquadrar
como entidade sem fins lucrativos, faz jus à concessão
da benesse - Descabimento Ausência de documentos
capazes de comprovar a alegada incapacidade
financeira - Ônus do qual não se desincumbiu a
postulante do benefício - Irrelevância da distinção
entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa
na verificação das condições para a concessão da
Assistência Judiciária Agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto,
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por JOSÉ CARLOS
HERNANDES contra ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AOS
SERVIDORES PÚBLICOS, que indeferiu os benefícios da Assistência Judiciária à ré.
Em suas razões recursais, sustenta a agravante que faz
jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária, por se tratar de entidade sem fins
lucrativos.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
As informações judiciais foram dispensadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259567-80.2019.8.26.0000 -E
3
Intimado, o agravado apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Ainda que seja possível a concessão da Assistência
Judiciária às pessoas jurídicas, é certo que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a
situação econômica prevista no parágrafo único do artigo 2o da Lei no 1.060, de 5 de
fevereiro de 1.950.
A alegação recursal no sentido de que as pessoas
jurídicas sem fins lucrativos estão dispensadas de comprovar a situação de hipossuficiência
econômica é descabida, na medida em que, para fins de concessão da Assistência
Judiciária, é irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade postulante.
Nesse sentido, transcrevo trecho do voto do eminente
Ministro CASTRO MEIRA, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o
tema:
“A matéria em apreço já foi objeto de debate na Corte Especial e,
após sucessivas mudanças de entendimento, deve prevalecer a
tese adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica
comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da
assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade
lucrativa ou não da entidade requerente. (...)
Com efeito, não se justifica realizar a distinção entre pessoas
jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao
aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas
entidades não reside na suficiência ou não de recursos para o
custeio das despesas processuais, mas na possibilidade de haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259567-80.2019.8.26.0000 -E
4
distribuição de lucros aos respectivos sócios ou associadas”
(Embargos de Divergência em RESP no 603.137 -MG, Corte
Especial, julgado em 02/08/2010).
Consolidando a discussão, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481 nos seguintes termos:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais.”
Desse
modo,
considerando
a
inexistência
de
documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, é de rigor, pois, a
manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator